Tribunal: TJPA
Processo: 0010193-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010193-97.2011.8.14.0301

APELANTE: AVDN COM. IMPORTACAO DE COMPUTADORES EIRELI

APELADO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010193-97.2011.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: AVDN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO – OAB/PA 7777

APELADA: CIL COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA.

ADVOGADO: WILFRIDO AUGUSTO MARQUES – OAB/DF 1987

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APREENSÃO DE MERCADORIAS PELA RECEITA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VENDA PELA RÉ SEM REGULARIDADE FISCAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu a ocorrência de dano material decorrente da apreensão, pela Receita Federal, de mercadorias que teriam sido vendidas pela ré sem a devida regularização fiscal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada aos autos demonstra que os bens apreendidos pela Receita Federal foram adquiridos de diversas empresas, não havendo prova suficiente de que as mercadorias apreendidas são as mesmas fornecidas pela ré;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por danos materiais exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado. 2. A mera apreensão de mercadorias pela Receita Federal não gera, por si só, responsabilidade da empresa vendedora, quando não há prova de que os bens apreendidos correspondem aos vendidos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AVDN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPUTADORES EIRELI, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4431632) prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada contra CIL COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA.

Nas razões recursais (Id. 4431633), a apelante arguiu que a apelada não negou ter vendido à autora os produtos que foram objeto de apreensão pela Receita Federal. Sustentou que a documentação dos autos comprova que os produtos apreendidos se tratam dos mesmos bens comprados da ré, demonstrando o prejuízo. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 4431635, p. 2).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 4431624), a autora alegou que adquiriu da ré diversos produtos de informática e, em 29/06/2010, os bens foram apreendidos pela Receita Federal sob a alegação de irregularidades na documentação referente à entrada das mercadorias no país. Ao final do procedimento administrativo, o fisco concluiu pela ausência do número de série e da descrição detalhada dos produtos, bem como da data de saída, aplicando a pena de perdimento dos bens.

Em contestação (Id. 4431628), a ré afirmou que as mercadorias vendidas para a autora foram importadas por terceiros, tendo passado pelo regular desembaraço aduaneiro e sido adquiridas por si como produtos nacionalizados. Afirmou que os produtos de origem estrangeira apreendidos foram vendidos à autora pela empresa Handytech. Sustentou a responsabilidade da União pela aplicação, em tese, indevida da pena de perdimento.

O auto de infração (Id. 4431624, p. 22 e seguintes) foi lavrado imputando à autora a ausência de documentação comprobatória da importação regular de mercadorias estrangeiras, quais sejam, aparelhos celulares, roteadores sem fio, videogames Playstation 2 e cartões de memória do console, processadores, máquinas fotográficas digitais, discos rígidos, placas de vídeo e projetores (Id. 4431624, p. 25-26).

Conforme as notas fiscais apresentadas nos autos, diversos produtos foram adquiridos de outras empresas e não da ré. As unidades do videogame Playstation 2 foram adquiridas de CDF Comércio de Eletrônicos Ltda. (CNPJ 10.401.405/0001-95) (Id. 4431625, p. 8) e de Infoshop Universal Informática ltda. (CNPJ 09.438.253/0001-16) (Id. 4431625, p. 9), enquanto os cartões de memória do console foram adquiridos de Speedtech Produtos de Informática Ltda. (CNPJ 10.861.812/0001-85) (Id. 4431625, p. 34); diversos discos rígidos foram adquiridos de Handytech Informática e Eletrônica Ltda. (CNPJ 00.904.969/0001-97) (Id. 4431625, p. 12 e p. 18), além de processadores (Id. 4431625, pp. 21, 22 e 28), projetores (Id. 4431625, p. 29), roteadores (Id. 4431625, p. 33) e outros produtos cuja indicação nas notas se encontra ilegível (Id. 4431625, pp. 10, 17 e 23); 20 câmeras digitais foram adquiridas de CDF Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. (CNPJ 10.401.405/0001-95) (Id. 4431625, p. 11); e 10 processadores foram adquiridos de Net Storage Computers Ltda. (CNPJ 05.532.019/0009-50) (Id. 4431625, p. 13).

A ré emitiu notas fiscais referentes às vendas de diversos processadores Intel (Id. 4431625, pp. 19, 20, 25, 26 e 36) e outros produtos de indicação ilegível na nota (Id. 4431625, p. 36). Porém, em todo caso, as informações constantes dos autos não são suficientes para verificar se os processadores vendidos pela ré são os mesmos que foram objeto da apreensão pelo fisco.

Desse modo, não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado pela autora, razão pela qual não merece reforma a sentença de improcedência.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025